Tribunal: TJDFT
Processo: 0711606-75.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. FAMÍLIA. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. MAIORIDADE. COMPROVAÇÃO. ESTUDOS. REDUÇÃO. INCAPACIDADE FINANCEIRA. AUSÊNCIA. PROVA.
1. O implemento da maioridade, por si só, não importa cessação automática da obrigação alimentar dos pais em relação aos filhos. Entretanto, o fundamento deixa de ser o poder familiar e passa a ser a relação de parentesco prevista nos arts. 1.694 e 1.696 do Código Civil.
2. Os alimentos são devidos ao filho maior quando comprovada a frequência em curso superior ou técnico em razão da obrigação parental de promover a adequada formação profissional.
3. A redução do valor fixado a título de alimentos provisórios depende de prova insofismável de sua impossibilidade.
4. Agravo de instrumento desprovido.